Tribunal: TJSP
Processo: 2140877-24.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-01-16
Data de publicação: 2022-01-16

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Indeferimento de medida constritiva requerida pelo exequente relativamente à indisponibilidade de bens imóveis – Possibilidade de emissão de ordem de indisponibilidade de bens por meio do sistema operado pela CNIB (Central Nacional de Indisponibilidade de Bens) – Agravo provido.